Tribunal: STF
Processo: Rcl 91599
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Pineapple Hair Medicina Capilar Integrada Ltda. em face de decisão proferida pelo Juízo da 27ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP (Processo  1000217-55.2026.5.02.0027), que teria, em tese, violado desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A presente Reclamação Constitucional decorre de ato jurisdicional praticado pelo Juízo da 27ª Vara do Trabalho de São Paulo, no âmbito da Reclamação Trabalhista nº 1000217-55.2026.5.02.0027, proposta por Rafaela Fernanda Gomes de Oliveira em face da empresa ora Reclamante, na qual se busca o reconhecimento judicial de vínculo empregatício decorrente de relação jurídica formalizada sob regime de contratação civil de prestação de serviços. O objeto da demanda consiste, essencialmente, na desconstituição da contratação civil estabelecida entre as partes, com o consequente reconhecimento de vínculo de emprego e condenação ao pagamento das verbas trabalhistas correlatas.
[...]
Diante dessa circunstância, a ora reclamante apresentou pedido expresso de suspensão do processo, invocando a existência do Tema nº 1389 da repercussão geral, no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a relevância constitucional da controvérsia relativa à licitude da contratação civil de trabalhadores autônomos ou pessoas jurídicas para prestação de serviços, bem como à distribuição do ônus da prova nas hipóteses em que se sustenta fraude à legislação trabalhista. 
O pedido de suspensão, entretanto, foi sumariamente indeferido pelo Juízo reclamado, que, em despacho proferido em 02 de março de 2026, limitou-se a consignar: “Indefiro. Aguardem-se a audiência”, determinando, assim, o regular prosseguimento do feito e a realização da audiência una designada para 16 de março de 2026. 
O ato impugnado, ao permitir a continuidade da marcha processual em flagrante desconsideração da determinação de sobrestamento nacional proferida por esta Suprema Corte, afronta diretamente a autoridade do Supremo Tribunal Federal, subverte o sistema constitucional de precedentes vinculantes e expõe as partes à prática de atos processuais potencialmente inúteis ou incompatíveis com a tese constitucional a ser firmada. 
No caso concreto, a decisão reclamada desconsidera determinação expressa desta Suprema Corte de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a matéria submetida ao Tema nº 1389 da repercussão geral, circunstância que demonstra, de forma estreme de dúvidas, o cabimento da presente medida constitucional.”

Ao final, no mérito, requer “o julgamento procedente da presente Reclamação para cassação da decisão que indeferiu o pedido de suspensão do processo, determinando-se o sobrestamento da ação trabalhista até o julgamento definitivo do Tema nº 1389”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Sem razão a parte reclamante.
Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.
O Juízo reclamado indeferiu o pedido de sobrestamento do processo de origem: 

“Visto, 
ID. e171504: Indefiro. 
Aguardem-se a audiência. 
Intime-se.” (eDoc. 3, fl. 169)

Verifica-se, portanto, que os fatos alegados pelas partes estão pendentes de dilação probatória em audiência de instrução e julgamento e que a autoridade reclamada ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”).
Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o pagamento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente